Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Intimada a apelante para manifestar sobre eventual intempestividade de seu apelo (ID 71582850 - Pág. 1), reconheceu essa circunstância decorrente da rescisão do mandado da antiga advogada (ID 71889772). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço a apelação porque intempestiva. Conforme certidão da Vara Cível do Recanto das Emas, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 16/10/2024, terça-feira (ID 71179943). Assim, considera-se realizada a publicação em 17 de outubro de 2024 (quarta-feira). Diante disso, o prazo recursal iniciou-se em 18/10/2024 (quinta-feira) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil. Portanto, encerrou-se em 07/11/2024 (terça-feira). No caso dos autos, o apelo somente foi interposto em 18/12/2024 (ID 71179953). Salienta-se, ainda, que em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Demais disso, a substituição de advogados no curso do prazo recursal não importa devolução ou reabertura do prazo, de natureza peremptória. O novo advogado assume o processo no estado em que se encontra, incluindo a contagem do prazo recursal. Apenas em casos específicos, como falecimento da parte ou do advogado, ou força maior, o prazo pode ser restituído, mas a substituição de advogado por si só não causa a devolução do prazo. Em suma, a alteração de advogado não interrompe ou suspende o prazo recursal. O novo causídico assume o patrocínio de seu constituinte e o prazo continua a correr normalmente. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O agravante foi intimado do acórdão em 21/1/2022 e o recurso especial somente foi interposto em 11/2/2022, ou seja, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias corridos, conforme disposto no art. 994, VI, c .c. os arts. 1.003, § 5o e 1 .029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2149751 SP 2022/0186249-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO POR INGRESSO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE BASE LEGAL, PROVIDÊNCIA QUE, CASO DEFERIDA, VIOLARIA O SISTEMA PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO QUE NÃO INTERROMPE PRAZO PARA EVENTUAL RECLAMO SUBSEQUENTE. TRÂNSITO EM JULGADO . INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Os aclaratórios são manifestamente intempestivos, pois opostos quando já escoado o prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Não há possibilidade de devolução do prazo recursal, pois não há base legal para o pedido, além do que tal providência violaria o sistema processual. 3. A inércia do advogado constituído pelo réu, que deixa de interpor recurso, não é causa de suspensão ou interrupção de prazos. Eventual constituição de novo causídico, como na hipótese, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos (preclusão). 4. Entender de forma diversa, de maneira a admitir a reabertura de prazo recursal para advogado constituído após a perda do lapso recursal pelo causídico anterior, violaria os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, pois permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo recursal diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei (precedente do STJ). 5. Diante da manifesta intempestividade dos aclaratórios, não ocorreu a interrupção do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente, sendo assim, é possível concluir que ocorreu o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual deve ter início a execução. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de início imediato da execução penal.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 842406 RJ 2016/0013932-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2016) Esse tribunal possui idêntico entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO - PROCESSAMENTO INDEFERIDO - INTEMPESTIVIDADE - TROCA DE PATRONO DURANTE TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL - OBSERVÂNCIA DO PRAZO - NECESSIDADE - PRÁTICA CARTORÁRIA DE ENVIO DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA. 1) - O art. 184 do Código de Processo Civil dispõe que a contagem dos prazos deve ser realizada ‘excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento’ (caput do art. 184, CPC), sendo que ‘os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação’(§2o do art. 184, CPC). 2) - A Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 4o, §3o, diz que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. 3) - Quando há substituição do patrono da causa durante o transcurso do prazo recursal, e tendo o novo causídico ciência desta condição, compete a ele realizar a correta aferição do dies ad quem para a interposição do apelo. (...) 6) - Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão 632892, 20120020236533AGI, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2012, publicado no DJe: 12/11/2012.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906